Tribunal: TJPA
Processo: 0807317-27.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807317-27.2022.8.14.0051

APELANTE: DAVID SOUSA BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 –
1)

REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. Quantidade e forma de acondicionamento do entorpecente que autorizam a exasperação acima do mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) tabletes de erva prensada contendo 6.060 (seis mil e sessenta gramas), da substância vulgarmente conhecida como maconha.
Quantum
aplicado que se justifica e se mostra proporcional ao caso concreto.
2)

REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROVIMENTO – Inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório
.
3)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
- DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
DAVID SOUSA BARBOSA
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA, que o condenou à pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Nas razões recursais, demandou o apelante o redimensionamento da pena- base ao mínimo legal, bem como os benefícios da justiça gratuita para a isenção das custas processuais.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
. Ao revisor, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço

o recurso.

Narrou a denúncia,
verbis:

(...).

Consta dos autos do incluso Inquérito Policial que, na data de 15 de junho de 2022, no turno da manhã, por volta das 05-06 horas, na BR 163, KM 995, em frente ao Posto de Fiscalização da Polícia Rodoviária Federal - (PRF), em um ônibus com rota intermunicipal, que saia desta cidade de Santarém/PA com destino a cidade de Marabá/PA, o denunciado DAVID SOUSA BARBOSA foi preso em flagrante por trazer consigo, ter em sua posse, guardar, ocultar, ter em depósito, transportar, expor à venda, vender, entregar a consumo e/ou fornecer a terceiros usuários a substância entorpecente (ilícita) conhecida vulgarmente como “MACONHA” - (“SKANK”), acondicionada em 05 (cinco) “tabletes”, pesando o total de 6.060 kg (seis quilos e

sessenta gramas), com o que restaram violados os bens jurídicos da incolumidade pública e da segurança da coletividade, tuteladas pela Lei de Drogas nº 11.343/20061.

Narram os autos que, na data e hora dos fatos, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou um ônibus com rota intermunicipal com partida de Santarém-PA e destino a Marabá-PA, e procedeu com a consulta de identidades dos passageiros.

É dos autos que ao longo da identificação dos passageiros, os agentes policiais abordaram um indivíduo (posteriormente identificado como DAVID SOUSA BARBOSA, ora denunciado), ocasião na qual foi verificado que o mesmo já possuía passagem por tráfico de drogas na cidade de Palmas/TO, procedendo com a abordagem no mesmo.

Infere-se da investigação que, no decorrer da abordagem policial, foi realizada a busca pessoal no denunciado, momento no qual a equipe Policial logrou êxito em encontrar em poder de DAVID SOUSA BARBOSA, precisamente no interior de sua mochila, a quantidade de 05 (cinco) “tabletes” grandes do que se assemelhava ser a substância entorpecente (ilícita) vulgarmente conhecida como “MACONHA” (“SKANK”), acondicionados em fita gomada transparente e papel alumínio, contendo substância de erva prensada, apresentando massa total, com embalagens de 6.060 kg (seis quilos e sessenta gramas), não possuindo característica de destinação para uso pessoal.

Devido à natureza, à quantidade e à forma de acondicionamento dos entorpecentes encontrados (“MACONHA” - “SKANK”), no contexto da traficância flagrada pelos policiais, o denunciado recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia local visando a adoção das medidas cabíveis.

(...).

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ denuncia à Vossa Excelência o Sr. DAVID SOUSA BARBOSA, como incurso nas sanções do Artigo 33, caput,2 da Lei nº 11.343/06, razão pela qual requer seja a presente recebida e autuada, notificando-se e citando-se o acusado para responder a todos os termos desta ação penal, observando-se o

procedimento próprio para regular instrução e posterior julgamento do feito.

(...).

Em razão do fato, apelante fora denunciado e, posteriormente, condenado pela prática do crime de descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, restando cominada à pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, pugnando, inicialmente, o redimensionamento da pena-base no patamar mínimo legal.

Com efeito, analisando a fundamentação apresentada na sentença, observa-se que o magistrado sentenciante utilizou como circunstância preponderante a quantidade do material entorpecente apreendido na posse do ora apelante, nos termos do art. 42 da Lei Antidrogas
[1]
, tendo sido encontrados na posse do acusado 05 (cinco) tabletes, contendo erva prensada, envolvida por fita gomada transparente e papel alumínio, pesando com embalagem um total de 6.060,0g (seis mil e sessenta gramas), da
substância vulgarmente conhecida como maconha, de acordo com o laudo toxicológico definitivo acostado aos autos (ID

16251969 - Pág. 1).

In casu,

entendo justificada a fixação da sanção inicial em
06 (seis) anos de reclusão, e mais o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
, não merecendo qualquer reparo por estar em conformidade com o enunciado da Súmula nº. 23 do TJEPA
[2]
, revelando-se justa e proporcional na hipótese, não havendo, assim, que se falar em pena-base exacerbada.

Na segunda etapa da dosimetria penal, ausentes agravantes. Presente a atenuante da confissão, motivo pelo qual fora fixada a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão, e mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira etapa, sem causas de aumento de pena. Correto o não reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, uma vez que o ora apelante já possui uma condenação criminal com trânsito em julgado no Estado de Tocantins, conforme se verifica com o documento juntado pelo Ministério Público no ID 16252022 - Pág. 1, perfazendo, por conseguinte, a pena definitiva o patamar de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, nos moldes estabelecidos na sentença recorrida.

Mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §2º, alínea b, do CPB, mesmo sendo o réu reincidente,
não sendo possível o agravamento da condição do réu por se tratar de recurso exclusivo da defesa, em observância ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Esclareço que o montante da pena corpórea definitiva imposta ao recorrente inviabiliza a substituição por restritivas de direito, nos termos do art. 44, inciso I do CPB
[3]
, bem como, impossibilita a suspensão condicional, a teor do art. 77,
caput,
do mesmo Códex
[4]
.

Por fim, demandou ainda a defesa
os benefícios da justiça gratuita com a isenção do pagamento das custas processuais,
o que se mostra inviável, sendo inafastável a condenação nas custas processuais em conformidade com o previsto no art. 804 do CPP. Contudo, a eventual isenção do pagamento destas em razão da situação econômica do apenado é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução no momento do adimplemento do título condenatório.

Nesse sentido,
verbis
:

TJMG:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS-INIMPUTABILIDADE -INOCORRÊNCIA - DECOTE DA AGRAVANTE REINCIDÊNCIA - NÃO CABIMENTO- DETRAÇÃO - NÃO CABIMENTO- NÃO CABIMENTO - SURSIS - IMPOSSIBILIDADE- SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA- IMPOSSIBILIDADE-
JUSTIÇA GRATUITA - SUSPENSÃO DAS CUSTAS - JUÍZO DA EXECUÇÃO.
-Apelação Criminal é via inadequada para pleitear o direito de recorrer em liberdade, que se mostra inócuo com o julgamento do recurso. Imperiosa a manutenção da custódia do acusado -Impossível o acolhimento da pretensão absolutória quando a materialidade e a autoria delitivas se encontram fartamente comprovadas nos autos -Em crimes contra o patrimônio, como o de roubo, a palavra da vítima, ainda mais quando prestada com detalhes e aliada ao reconhecimento do acusado, bem como corroborado pelos depoimentos das testemunhas, constitui prova de extrema relevância -A mera alegação de dependência química não constitui fundamento suficiente para se reconhecer a inimputabilidade - Inviável o decote da agravante da reincidência quando existe na certidão de antecedentes criminais do réu condenação com trânsito em julgado para a parte em data anterior ao crime - Não se aplica a detração quando não há possibilidade de modificação do regime prisional fixado na sentença - Ausentes os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, inviável a concessão do Sursis -
Verificar a miserabilidade do condenado para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente suspensão do pagamento das custas processuais cabe ao juízo da execução, em razão da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

(TJ-MG - APR: 10024180683799001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 07/05/2020, Data de Publicação: 11/05/2020)

TJDF:
PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA.
CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 804, DO CPP.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Ainda que o réu seja beneficiário da justiça gratuita, é de rigor sua condenação no pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP).
2. A isenção do pagamento das custas pelo réu condenado é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá, na época oportuna, decidir sobre o alegado estado de miserabilidade
. 3. Recurso conhecido e desprovido

(TJ-DF 20180110058634 DF 0000065-87.2018.8.07.0003, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 14/03/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 21/03/2019 . Pág.: 170/183)

Ante o exposto,
conheço o recurso
e
nego
provimento,
mantendo hígida a sentença condenatória, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

[1]
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

[2]
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[3]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

[4]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

Belém, 23/10/2024